Tribunal: STF
Processo: AP 1002
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Aníbal Ferreira Gomes contra despacho que indeferiu o pedido de adiamento do julgamento da presente ação penal, diante da inclusão na pauta da sessão ordinária do dia 19.5.2020 da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta, em suas razões, a necessidade de que “seja sanada a omissão verificada na r. decisão, para que seja apreciado o pedido expresso da defesa técnica no sentido de renovar as defesas orais na sessão colegiada que dará continuidade ao julgamento iniciado em 10.12.2020”. 
    2. No caso dos autos, o apregoamento para a sessão de julgamento presencial da Segunda Turma por videoconferência do último dia 19.5.2020 observou os termos da regulamentação determinada pela Resolução STF 672/2020, que possibilita a sustentação oral, mediante “inscrição mediante formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do STF até 48 horas antes do dia da sessão” (inc. I do art. 2º).
    Malgrado o julgamento da ação penal não tenha sido efetivamente retomado na aludida sessão, tem-se que a pretensão de realização de sustentação oral renovada foi regularmente exercida quando do início do julgamento, na sessão presencial da Segunda Turma do STF de 10.12.2019, tratando-se, ainda, de ato defensivo cuja íntegra fica disponibilizada no sistema Nucleo View do Supremo Tribunal Federal. 
    Portanto, em se tratando de prerrogativa da defesa observada a tempo e modo, tenho que a renovação do ato, a meu sentir, não comporta acolhimento, sem prejuízo da apreciação do pedido pelo órgão Colegiado. 
    3. Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração para o fim de rejeitar a renovação da sustentação oral.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente